Tribunal: TJES
Processo: 5003566-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003566-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO GNOSIS

AGRAVADO: CAMILA TURRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA E SUPOSTAMENTE NÃO QUITADOS PELA TOMADORA DO SERVIÇO. EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA. BLOQUEIO DE QUANTIA PARA ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO. ARRESTO CAUTELAR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE UMA TUTELA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL PELA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE DA VERBA PÚBLICA RECEBIDA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SERVIÇO DE SAÚDE. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Admite-se a implementação do arresto de bens antes da citação do devedor, sob a forma de tutela de urgência (art. 301 do CPC/2015), a qual exige, para o seu deferimento, a coexistência dos requisitos legais previstos para toda e qualquer tutela provisória, elencados no art. 300 do Código de Processo Civil – a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E o
periculum in mora
– a que se refere o legislador – é aquele configurado
in concreto
, o que reclama a análise casuística de circunstâncias fáticas concretas, sendo insuficiente, para esse fim, a alegação genérica de risco (hipotético) de ineficácia da medida, caso venha a ser efetivada após a citação. Do contrário, toda e qualquer execução/ação de cobrança ou monitória ensejaria, como primeira medida, a constrição judicial de valores do devedor, sem prévia oportunidade para o pagamento da dívida, nomeação de bens à penhora ou se escusar da dívida que está sendo cobrada, em completa subversão do procedimento estabelecido pelo legislador.

2
)
Esta conclusão se reforça quando se está diante de uma ação monitória, cuja oposição de embargos pelo devedor suspende a eficácia da decisão que defere a expedição de mandado de pagamento até o julgamento em primeiro grau (arts. 701,
caput
, e 702, § 4º, do CPC/2015), de forma que a concessão de arresto para bloqueio de ativos financeiros do requerido, principalmente antes de sua citação, somente pode ser implementada mediante a concessão de tutela de urgência, que exige a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a demonstração de dilapidação patrimonial do requerido, ou seja, o acolhimento desta pretensão depende do credor se desincumbir de seu ônus probatório de demonstrar a probabilidade da existência da dívida e a intenção manifesta do devedor em não cumprir com sua obrigação de realizar o pagamento da dívida.

3
)
Na hipótese, muito embora a pessoa jurídica agravada tenha juntado à ação monitória originária provas de fortes indicativos que o instituto agravante era o responsável pela administração do HIMABA no período em que a recorrida teria prestado serviços médicos por força de contrato entabulado entre as partes, ao menos em janeiro de 2021, que corresponde ao período de maior cobrança da dívida, e que o recorrente não teria cumprido com sua obrigação contratual de efetuar o respectivo pagamento, descortinando possível
fumus boni iuris
, o mesmo não se pode dizer em relação ao requisito legal para a concessão do arresto cautelar do
periculum in mora
, considerando que não há o menor indicativo do insucesso da demanda originária em caso de eventual procedência ou indícios de risco de dilapidação patrimonial pelo agravante ou outra conduta orientada a frustrar o interesse da credora agravada.

4
)
O inadimplemento obrigacional do instituto agravante junto aos seus fornecedores, que tem gerado a propositura de diversas demandas em seu desfavor, por si só, não indica estar o recorrente esvaziando seu patrimônio, tornando inadequada, neste momento, a manutenção da medida de natureza excepcional do arresto cautelar, principalmente por ainda estar o crédito perseguido pendente de apreciação judicial, já que a ação monitória foi embargada pelo agravante no qual questiona a existência da dívida.

5
)
Não é admissível a penhora e o bloqueio de receitas públicas recebidas por pessoa jurídica de direito privado oriundas de entes municipais e estaduais objetos de contratos de gestão, as quais são de aplicação compulsória no serviço público de saúde administrado e operacionalizado, quantias estas impenhoráveis até mesmo para eventuais credores que sejam os fornecedores de bens e serviço em relação às instituições privadas beneficiárias, na forma do art. 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, e cuja constrição implica em ofensa aos postulados da separação de Poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, consoante posicionamento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,

6
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto pelo
Instituto Gnosis
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES (ID 19172044), que, nos autos da
ação
monitória
(nº

5024935-46.2022.8.08.0035
)

proposta pela pessoa jurídica
Camila Turra de Carvalho
, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar
“
(i)

o bloqueio do valor de R$ 28.754,31 (vinte e oito mil setecentos e cinquenta e quatro mil reais e trinta e um centavos) via sistema Sisbajud das contas de titularidade da ré, ao tempo que emito ordem eletrônica ao sistema bancário nacional para o bloqueio dos referidos valores, conforme espelho em anexo;
(ii)
a expedição de ofício aos Municípios de Rio de Janeiro/RJ e Maricá/RJ e ao Estado do Rio de Janeiro, para bloqueio de créditos da ré, até o limite de R$ 28.754,31 (vinte e oito mil setecentos e cinquenta e quatro mil reais e trinta e um centavos), com consequente depósito judicial de valores à disposição deste Juízo”
.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o presente recurso que a pessoa jurídica agravada foi contratada pelo instituto agravante para prestar serviços médicos na área de pediatria no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA) – a médica Camila Turra de Carvalho foi contratada por meio de pessoa jurídica por ela própria instituída –, enquanto a recorrente foi contratada pelo Estado do Espírito Santo para realizar a administração do mencionado nosocômio em 2019. Ocorre que, durante a vigência do contrato entabulado entre as partes litigantes, a agravada afirma que, apesar de ter cumprido com suas obrigações contratuais, o instituto agravante, a partir do final do ano de 2020, teria começado a atrasar o pagamento dos serviços prestados, estando em débito com aqueles realizados em janeiro de 2021 e no dia 01/03/2021.

Esta situação teria sido provavelmente ocasionada em decorrência da declaração de intervenção do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, na administração do HIMABA, em 21/02/2021 (Portaria nº 032-R), fruto de diversos descumprimentos contratuais do instituto agravante em relação ao contrato de gestão entabulado com o Estado.

Diante deste cenário, a pessoa jurídica agravada ajuizou ação monitória em desfavor do instituto agravante objetivando receber a quantia de R$ 28.754,31 (vinte e oito mil setecentos e cinquenta e quatro mil reais e trinta e um centavos), sendo que, para assegurar a sua pretensão, solicitou a concessão de tutela de urgência por meio de arresto cautelar para que aquele montante seja bloqueado das contas bancárias do recorrente (SISBAJUD) ou dos créditos que têm a receber dos municípios do Rio de Janeiro-RJ e de Maricá-RJ e do Estado do Rio de Janeiro.

Por considerar que a empresa autora logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito ao recebimento do crédito indicado em virtude do aparente inadimplemento contratual do instituto requerido e diante da possível futura dilapidação patrimonial do demandado com base no próprio indício de inadimplência contumaz, o juízo
a quo
concedeu a tutela provisória postulada para determinar o arresto cautelar do valor cobrado na ação monitória originária, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo instituto requerido.

Na decisão preliminar deste agravo foi deferido o
pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
,
ante a constatação da probabilidade de seu provimento e diante da aferição do
periculum in mora
, no escopo de sobrestar a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento deste agravo de instrumento
. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir a possibilidade de se deferir, em tutela provisória, medida cautelar de arresto para tornar indisponível ativos financeiros da requerida em ação monitória, no escopo de assegurar a sua futura penhora e, consequente, satisfação da pretensão de cobrança, antes mesmo da tentativa de citação do devedor.

Excepcionalmente, admite-se a implementação do arresto de bens antes da citação do devedor, sob a forma de tutela de urgência (art. 301 do CPC/2015
1
), a qual exige, para o seu deferimento, a coexistência dos requisitos legais previstos para toda e qualquer tutela provisória, elencados no art. 300 do Código de Processo Civil – a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E o
periculum in mora
– a que se refere o legislador – é aquele configurado
in concreto
, o que reclama a análise casuística de circunstâncias fáticas concretas, sendo insuficiente, para esse fim, a alegação genérica de risco (hipotético) de ineficácia da medida, caso venha a ser efetivada após a citação. Do contrário, toda e qualquer execução/ação de cobrança ou monitória ensejaria, como primeira medida, a constrição judicial de valores do devedor, sem prévia oportunidade para o pagamento da dívida, nomeação de bens à penhora ou se escusar da dívida que está sendo cobrada, em completa subversão do procedimento estabelecido pelo legislador.
Esta conclusão se reforça quando se está diante de uma ação monitória, cuja oposição de embargos pelo devedor suspende a eficácia da decisão que defere a expedição de mandado de pagamento até o julgamento em primeiro grau (arts. 701,
caput
, e 702, § 4º, do CPC/2015
2
), de forma que a concessão de arresto para bloqueio de ativos financeiros do requerido, principalmente antes de sua citação, somente pode ser implementada mediante a concessão de tutela de urgência, que exige a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a demonstração de dilapidação patrimonial do requerido, ou seja, o acolhimento desta pretensão depende do credor se desincumbir de seu ônus probatório de demonstrar a probabilidade da existência da dívida e a intenção manifesta do devedor em não cumprir com sua obrigação de realizar o pagamento da dívida.
Partindo dessa premissa, muito embora a pessoa jurídica agravada tenha juntado à ação monitória originária provas de fortes indicativos que o instituto agravante era o responsável pela administração do HIMABA no período em que a recorrida teria prestado serviços médicos por força de contrato entabulado entre as partes, ao menos em janeiro de 2021, que corresponde ao período de maior cobrança da dívida, e que o recorrente não teria cumprido com sua obrigação contratual de efetuar o respectivo pagamento, descortinando possível
fumus boni iuris
,
o mesmo não se pode dizer em relação ao requisito legal para a concessão do arresto cautelar do
periculum in mora
, considerando que
não há o menor indicativo do insucesso da demanda originária em caso de eventual procedência ou
indícios de risco de dilapidação patrimonial
pelo agravante
ou outra conduta orientada a frustrar o interesse d
a
credor
a agravada
.

O agravante é uma associação privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social em diversos municípios e Estados brasileiros, atuando no chamado “terceiro setor” que tem como principal escopo de atuação a promoção da saúde em todos os seus níveis, diretamente ou em parceria com o Poder Público, bem como a promoção da gestão de serviços de saúde, de forma que celebra contratos de gestão por meio dos quais passa a cumprir suas obrigações mediante o recebimento dos recursos orçamentários disponibilizados pela Administração Pública, consoante disposto no art. 12 da Lei nº 9.637/98
3
.

Em que pese o contrato de gestão celebrado pelo instituto recorrente junto ao Estado do Espírito Santo tenha sido rescindido antecipadamente por eventuais inadimplementos junto a fornecedores, no que aparentemente se inclui a agravada, tal circunstância, por si só, não tem o condão de indicar que o agravante tenha intenção de se esquivar do pagamento de eventual dívida por meio de ocultação ou dilapidação patrimonial, até mesmo porque a extinção prematura daquela avença ocorreu em fevereiro de 2021, enquanto que consta nos autos da demanda originária elementos de prova descortinando que
o recorrente
permanece
tendo movimentações financeiras
significativas
decorrentes do exercício de sua atividade assistencialista ligada à saúde pública
.

O instituto agravante instruiu a demanda originária com declarações das Prefeituras de Maricá-RJ, do Rio de Janeiro-RJ e do Estado do Rio de Janeiro informando que o recorrente celebrou contratos para gerenciar, operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde daquelas localidades por meio do
recebimento
contínuo
de milionárias verbas públicas
(ID’s 39343027, 39343028, 39343029, 39343722 e 35000946), de modo que não há razão para se concluir, ao menos por ora, que a associação agravante teria a intenção de frustrar eventual crédito a ser reconhecido em favor da pessoa jurídica agravada, até por ser de pequena monta (aproximadamente R$ 30.000,00) frente às quantias que têm recebido do Poder Público,
obstando
a implementação da excepcional medida de arresto
.

Em hipóteses extremamente semelhantes à aqui noticiada, os egrégios Tribunais pátrios têm chegado à mesma conclusão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO MONITÓRIA - ARRESTO CAUTELAR
- TUTELA CAUTELAR INDEFERIDA - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELO PRETENSO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Consoante estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência não prescinde da presença, cumulativa, da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. - O arresto é medida acautelatória de futura penhora, tornando indisponíveis bens passíveis de constrição, salvaguardando o interesse do credor na obtenção dos valores que lhe são devidos. - O temor suscitado pelo autor/agravante é, em princípio, hipotético, inexistindo nos autos prova que o agravado está dilapidando seu patrimônio.
- Inexistindo nos autos elementos que demonstrem a presença da plausibilidade das alegações da parte autora, afigura-se de rigor o indeferimento da tutela cautelar. - Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.277750-8/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação monitória. Pedido de arresto cautelar dos bens da devedora. A medida de arresto pleiteada tem natureza de tutela de urgência cautelar e, como tal, se sujeita aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ausência dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, não tendo a agravante demonstrado qualquer deles, inexistindo mínimos indícios de dilapidação patrimonial pela agravada a justificar a liminar de constrição de bens.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2286529-04.2023.8.26.0000; Relator (a): Ernani Desco Filho; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024).

Ao contrário do asseverado na decisão objurgada, o inadimplemento obrigacional do instituto agravante junto aos seus fornecedores, que tem gerado a propositura de diversas demandas em seu desfavor, por si só,
não indica estar o recorrente esvaziando seu patrimônio
, tornando inadequada, neste momento, a manutenção da medida de natureza excepcional do arresto cautelar, principalmente por ainda estar o crédito perseguido pendente de apreciação judicial, já que a ação monitória foi embargada pelo agravante no qual questiona a existência da dívida.

Não fosse o bastante, a decisão objurgada ainda acabou determinado a penhora e o bloqueio de receitas públicas recebidas pelo instituto agravante oriundas de entes municipais e estaduais objetos de contratos de gestão, as quais são de aplicação compulsória no serviço público de saúde administrado e operacionalizado pelo recorrente, quantias estas impenhoráveis até mesmo para eventuais credores que sejam os fornecedores de bens e serviço em relação às instituições privadas beneficiárias, na forma do art. 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, e cuja constrição implica em ofensa aos postulados da separação de Poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, consoante posicionamento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão.
4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente. (ADPF 1012, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, STF).

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente. (ADPF 664, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, STF).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS PÚBLICOS. REPASSE A INSTITUIÇÕES PRIVADAS. APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO, SAÚDE OU ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPENHORABILIDADE.
1. Segundo o CPC, "são impenhoráveis [...] os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social" (art. 833, IX). 2. Hipótese em que a controvérsia dos autos consiste em saber se a referida norma (da impenhorabilidade) se aplica também em desfavor dos credores que sejam os fornecedores de bens e serviços em relação às instituições privadas as quais recebem recursos públicos para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social.
3. No caso, o contexto fático extraído da sentença e do acórdão recorrido é o seguinte: a) a recorrida, fornecedora de materiais hospitalares, promoveu execução contra instituição privada que recebe valores públicos para prestação de serviço de saúde; b) não satisfeito espontaneamente o crédito cobrado, o juízo da execução determinou a penhora de 30% dos saldos bancários das contas da executada/recorrida, bem como a retenção de 30% dos repasses mensais que são efetuados pela parte recorrente (Município de Praia Grande) em favor da executada/recorrida; c) o Município, então, promoveu ação de embargos de terceiro, alegando não ser possível a penhora de valores direto na fonte do caixa municipal.
4. Não há, na fonte normativa, nenhuma ressalva quanto à impenhorabilidade daqueles recursos, não cabendo ao intérprete, em regra, criar hipótese de exceção não prevista pelo legislador ordinário, principalmente considerando que, quando a lei tencionou criar ressalvas ou exceções em relação à impenhorabilidade, ela o fez expressamente (ex: art. 833, II, III, IV, VII, VIII, §§1º e 2º), pelo que, no caso do comando normativo em exame, não se tratou de omissão atécnica, mas silêncio eloquente. 5. Na espécie, o raciocínio utilizado pela segunda instância para afastar a impenhorabilidade se apoiou num juízo de mera possibilidade (possível risco de que os agentes privados se desinteressassem em fornecer bens e serviços às instituições mencionadas no art. 833, IX, do CPC), sendo que, ao assim agir, acabou impedindo a realização do próprio repasse financeiro, que necessariamente seria empregado no serviço essencial. 6. Sob o fundamento de proteção aos serviços de saúde, educação ou assistência social, o Tribunal local deu prioridade a evitar um risco potencial, em detrimento de impedir a ocorrência de um prejuízo concreto ao próprio serviço prestado. 7. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença, que havia reconhecido a impenhorabilidade dos recursos.
(REsp n. 1.934.976/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 20/10/2023, STJ).

Ainda que a pessoa jurídica agravada tenha demonstrado que os contratos de gestão pactuados pelo instituto agravante autorizem a utilização dos repasses recebidos para outras finalidades que não a utilização direta nos serviços da saúde, além de inexistir prova a respeito da destinação da verba que foi bloqueada por força da decisão objurgada, é certo que toda a verba utilizada tem por escopo final, ainda que indiretamente, a prestação do serviço da saúde, razão pela qual, ao menos nesta oportunidade, não há razão para afastar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IX, do CPC/2015, consoante posicionamento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A bem da verdade, independentemente da natureza impenhorável da quantia bloqueada, a decisão objurgada que autorizou o arresto cautelar carece da demonstração de um dos seus pressupostos essenciais, qual seja,
a demonstração de indícios de dilapidação patrimonial do instituto agravante
, o que,
por si só, obsta a sua manutenção
, ainda que o montante bloqueado não tenha capacidade de colocar em risco a realização do serviço público essencial de saúde que é administrado e operacionalizado pelo recorrente, sob pena de desvirtuar a lógica do próprio instituto do arresto cautelar.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
dou
provimento
, a fim de revogar a decisão objurgada e os efeitos dela decorrentes.

É como voto.

1
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

2
Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. (...). § 4º A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau.

3
Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. § 1
o
São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão. § 2
o
Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social. § 3
o
Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.